Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ATO ILEGAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para "anular o ato administrativo que eliminou o autor do concurso indicado na inicial e determinar que os réus assegurem sua continuidade nas demais fases do certame, sempre respeitando a ordem de classificação”.
3. O Distrito Federal, ora recorrente, aduz que a eliminação do candidato na prova de natação ocorreu porque, na virada, o candidato se apoiou na borda da piscina, parando de nadar, o que viola o item 13.8.3, “b” do edital, de forma que o ato é legítimo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60465414). O autor/recorrido pugna pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Salvo a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, em substituição à banca examinadora do certame, a fim de modificar os critérios de avaliação adotados.
6. A Lei no 7.289/1984, que trata do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, dispõe no art. 11: “Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal.” (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). E o teste de aptidão física (TAF) foi instituído pela Portaria PMDF no 953/2015.
7. Outrossim, o Edital do concurso, no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, trata da prova de natação no item 13.8.2, nos seguintes termos: “No caso de piscina de extensão de 25 m (vinte e cinco metros), na virada, será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (borda). A chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada”. E no item 13.8.3, “b”, do mesmo edital, é vedado ao candidato “parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar” (ID 60465366, pág. 8).
8. Segundo as imagens inseridas no processo (ID 60464556), aos 20 segundos da prova de natação, na virada, o candidato tocou na borda da piscina e se impulsionou para continuar a nadar, concluindo a prova no tempo estimado.
9. Nesse contexto, o desempenho do candidato se enquadrou na exceção prevista no item 13.8.3, “b”, do edital do concurso, que permite parar de nadar quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar.
10. Por conseguinte, atendidos aos requisitos exigidos no edital, no tocante à prova de natação, configura-se ilegal o ato de eliminação do candidato e, conforme reconhecido na sentença, deve ser assegurado ao autor o direito de participar das demais fases do certame, respeitada a ordem de classificação.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, ante o proveito econômico inestimável, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC.